Tribunal: STF
Processo: HC 92946
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Justa causa. Inexistência. Delito de
   estelionato. Aquisição de mercadoria. Lesão patrimonial de valor
   insignificante. Crime de bagatela. Aplicação do princípio da
   insignificância. Atipicidade reconhecida. Absolvição do réu. HC
   concedido para esse fim. Precedentes. Verificada a objetiva
   insignificância jurídica do ato tido por delituoso, é de ser
   extinto o processo da ação penal, ou absolvido o réu, por
   atipicidade do comportamento e conseqüente inexistência de justa
   causa.